Tribunal: TCU
Processo: 018.724/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de deliberação que tratou de monitoramento de acórdão proferido no âmbito de auditoria operacional realizada no Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), no processo de novação de créditos contra o referido fundo, conforme previsto na Lei 10.150/2000, bem como termo de conciliação celebrado, nos termos do art. 36, § 4o, da Lei 13.140/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2727/2023-TCU-Plenário lena¿rio; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para tornar insubsistente o subitem 9.7 do Acórdão 2727/2023-TCU-Plenário lenário; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à embargante.